Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume às hipóteses de cabimento.
2. A apreensão de mais de 46kg (quarenta e seis quilogramas) de entorpecente (maconha) justifica o incremento da pena-base, em razão da avaliação negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, em montante superior a 1/6, fração considerada razoável e proporcional, em regra, pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que não preenchido um de seus requisitos.
4. De ofício, afastado o segredo de justiça. Recurso desprovido.